Tribunal: TJDFT
Processo: 0721955-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA COLETIVA DE CONSUMO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. DOMICÍLIO DO RÉU. FORO DE ELEIÇÃO.
1. O direito à devolução dos índices de correção monetária vinculados a cédula de crédito rural é individual, homogêneo e de natureza pessoal.
2. A competência territorial é relativa, cuja apreciação não pode ser feita de ofício. Inteligência do artigo 65 do CPC e da Súmula 33 do STJ.
3. É possível a eleição do foro do domicílio do réu para processar a liquidação provisória de sentença coletiva de consumo. Incidência dos artigos 46; 53, inciso III, alínea a e 516, do CPC.
4. Recurso conhecido e provido.